Tribunal: TJMT
Processo: 1025309-86.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025309-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[Juizo da 4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde (SUSCITANTE), Juízo da 3ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITADO), GIOVANI REDIVO RODRIGUES - CPF: 870.309.859-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMO DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELA MATÉRIA E INTERESSE PÚBLICO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM BASE EM ENTENDIMENTO DOMINANTE. POSSIBILIDADE. PLEITO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. EXGESE DO ART.
64, §4.º, DO CPC.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente conflito negativo de competência, declarando como competente o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, para processar e julgar ação civil pública ambiental proposta pelo Ministério Público, relativa a desmatamento irregular em imóvel rural.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade do julgamento monocrático com base na Súmula 568, do STJ e entendimento pacificado; e (ii) determinar a competência jurisdicional para a análise de ação civil pública ambiental, considerando a relevância do interesse público.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático é admissível quando há precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema, nos termos do
artigo 955 e artigo 932, ambos
do CPC e da Súmula 568, do STJ.

4. A competência da 3ª Vara Cível é respaldada pela Resolução TJ-MT/OE nº 22/2022, que atribui a essa unidade o processamento de feitos que envolvam interesses das Fazendas Públicas e questões ambientais.

5. A tutela do meio ambiente, enquanto direito fundamental de caráter difuso, atrai a atuação do Poder Público em todos os níveis, sendo legítima a designação do juízo especializado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítimo o julgamento monocrático de conflitos de competência quando amparado por jurisprudência dominante ou entendimento pacificado.

2. Compete à 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde processar e julgar ações civis públicas ambientais que envolvam interesses das Fazendas Públicas, em consonância com a Resolução TJ-MT/OE nº 22/2022.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, VI, VII e IX; 225, caput e §3º; CPC, arts. 64, §4º; 932, IV e V; Resolução TJ-MT/OE nº 22/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; AgInt no AREsp nº 2.370.463/PB, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18.12.2023.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por GIOVANI REDIVO RODRIGUES

em face da decisão monocrática
proferida por esta Relatora (ID. 248233664
), que declarou a competente o JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, nos seguintes termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE por ser o JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE competente para processar e julgar a
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”
n.º 1002310-38.2023.8.11.0045, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de GIOVANI REDIVO RODRIGUES.

Foi designado o
Juízo Suscitado
para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência (ID. 238234167).

Não foram prestadas as informações requisitadas, conforme certidão de ID. 244189659.

Certificado o decurso de prazo, sem manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

DECIDO.

De proêmio, verifica-se que a hipótese admite julgamento monocrático, por analogia a Súmula n.º 568, do STJ, que dispõe que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

No caso, observa-se
que a ação pretende apurar a responsabilidade da parte requerida pela degradação ambiental, concernente ao desmatamento a corte raso de 65,3321 hectares da FAZENDA REDIVO, localizada na Comarca de Lucas do Rio Verde, MT.

Como cediço, a Resolução TJ-MT/OE n.º 22, de 22.09.2022, alterou, em parte, a Resolução TJMT/OE n.º 13/2020, para modificar a competência das Varas Cíveis da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, confira-se:

“Art. 1º Alterar, em parte, a Resolução TJMT/OE n. 13/2020, para modificar a competência das Varas Cíveis da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Art. 2º Fica alterado o quadro de competência das Varas Cíveis da Comarca de Lucas do Rio Verde, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º (...)

VARA

COMPETÊNCIAS

1ª Vara Cível

Processar e julgar os feitos cíveis em geral, mediante distribuição alternada e equitativa com a 4ª Vara Cível e dar cumprimento às cartas precatórias, rogatórias e de ordem afetas à sua competência exclusiva.

2ª Vara Cível

Processar e julgar, com exclusividade, as demandas de família e sucessões, com competência privativa da Infância e Juventude, e dar cumprimento às cartas precatórias, rogatórias e de ordem afetas à sua

competência exclusiva.

3ª Vara Cível

Processar e julgar os feitos que envolvem interessas das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal; Mandado de Segurança, feitos previdenciários da competência delegada e dar cumprimento às cartas

precatórias, rogatórias e de ordem afetas à sua competência exclusiva

4ª Vara Cível

Processar e julgar os feitos cíveis em geral, mediante distribuição alternada e equitativa com a 1ª Vara Cível e dar cumprimento às cartas precatórias, rogatórias e de ordem afetas à sua competência exclusiva.

(...)”

Não se descuida que o art. 225,
caput,
da Constituição Federal assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Ainda, é dever do Poder Público de promover a responsabilização civil do infrator ambiental tem sede constitucional, com previsão no artigo 225, parágrafo 3º, da Carta Magna:

“Art. 225

[...]

§ 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os Infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Nesse sentido a causa de pedir, na origem, está diretamente atrelada à responsabilização pelos danos ambientais causados no imóvel Fazenda Redivo, sediado na zona rural do Município de Lucas do Rio Verde, bem como promover a reposição florestal, temas de incontestável interesse público, compete a 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, processar e julgar o feito.

A propósito, foi o entendimento pelo Excelentíssimo Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, no julgamento do
Conflito de Competência n.º 1012399-27.2024.8.11.0000.

Ante o exposto, julga-se, monocraticamente,
IMPROCEDENTE

o presente Conflito de Competência, para declarar a competência do
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, para processar e julgar o presente feito.

Comuniquem-se aos Juízos envolvidos.

Transitada em julgado, arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, a impossibilidade do julgamento monocrático, pois a fundamentação na Súmula 568, do Superior Tribal de Justiça, não atende aos requisitos do art. 955, paragrafo único, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, pontua que há um caráter absoluto da competência da 2ª e 3ª Vara, estabelecendo, para 2ª Vara, a competência absoluta em razão da matéria, e para 3ª Vara, a competência absoluta em razão da pessoa.

Sobre o mérito, assevera que deve ser sopesado o interesse primário e o interesse secundário da ação civil pública, logo, na sua intelecção,
“a decisão recorrida equivocou-se ao atribuir à Fazenda Pública um papel que não lhe compete, tratando o ressarcimento por dano ambiental como um interesse da Fazenda, quando, na realidade, seu interesse se restringe objetivamente às questões patrimoniais do ente estatal”.

Prossegue, aduzindo que:
“ao se afirmar que a Fazenda Pública estaria diretamente interessada a responsabilização e indenização de danos ambientais, a Relatora obscurece o fato de que este valor é, na verdade, um meio de ressarcir a coletividade pelo dano ambiental sofrido, e não de proporcionar qualquer vantagem financeira ao Estado.”

De outro lado,
“(...) afirma-se que a competência para o julgamento desta ação deve respeitar a natureza coletiva e difusa do interesse em questão, reconhecendo o papel constitucional do Ministério Público como defensor dos interesses da coletividade, e não como representante dos interesses patrimoniais da Fazenda Pública, função essa que cabe exclusivamente às procuradorias.”

Com base no exposto, requer (ID. 252330196):

“1. Seja
recebido
e processado o presente recurso de Agravo Interno;

2. Seja
deferido o efeito suspensivo
ante o preenchimento dos requisitos legais, para que não surtam os efeitos da decisão aqui agravada até o final processamento do recurso;

3. A
intimação
do Agravado para se manifestar no prazo de quinze (15) dias, conforme previsão expressa no § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil;

4. Seja
reformado
o
decisum
proferido pela r. Desembargadora Relatora no dia
23/10/2024
, conforme previsão do art. 1.021, § 2º do Código de Processo Civil, para que se reconheça a incompetência do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT. e, em consequência, se declare nulos todos os atos processuais por ele praticados no âmbito da
Ação Civil Pública – Autos nº 1002310-38.2023.8.11.0045
e
reaberto
o prazo para defesa ao Agravante, por ser medida de Direito e Justiça!”

Dispensada a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, em observância ao princípio da celeridade e eficiência processual.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se
de AGRAVO INTERNO em CONFLITO DE COMPETÊNCIA em face da
decisão monocrática que declarou a competente o JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
(ID. 248233664
).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida,
importa relembrar que o conflito de competência está previsto no artigo 66, do Código do Processo Civil, que dispõe:

“Art. 66. Há conflito de competência quando:

I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;

II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência;

III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.

Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.”

O art. 951, do CPC, estabelece que:
“O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz”.

Com efeito, para a caracterização do conflito, positivo ou negativo, é indispensável a manifestação expressa de 02 (dois) ou mais juízos que se considerem competentes, ou incompetentes, para processar e julgar a mesma demanda, ou caso surja controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.

No caso, a discussão versa sobre a competência para processar e julgar a
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”
n.º 1002310-38.2023.8.11.0045, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de GIOVANI REDIVO RODRIGUES, pelo suposto desmatamento ilegal na Fazenda Redivo, localizada no Município de Lucas do Rio Verde, MT.

O incidente foi suscitado pelo JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE em face do JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, com fulcro no manifesto interesse público, uma vez que:
“a inserção do meio ambiente ecologicamente equilibrado no rol de direitos fundamentais de essência eminentemente coletiva evidencia a sua relevância e denota a sua natureza de interesse público, pois que a sua proteção é direito de toda a sociedade, atraindo, por decorrência lógica, o interesse da Administração Pública que não pode se escusar de empreender esforços em combater e repreender as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente”
(ID. 238017191).

De acordo com art. 955, parágrafo único, incisos I e II, do CPC, o
Relator
poderá julgar monocraticamente o conflito de competência, com base em:
“súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”
e
“tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência.”

Igualmente,
o art. 932, incisos IV e V, do CPC, permite o julgamento singular com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Em outras palavras, o
objetivo do legislador, a exemplo de outras passagens do Código de Processo Civil, é atribuir ao julgamento do conflito de competência celeridade processual em virtude da pacificação da matéria tratada, dispensando-se a formação do órgão colegiado e o julgamento do conflito em sessão de julgamento, o que certamente contribui para mais demora em sua solução.

Ademais, sabe-se que a apreciação do recurso de forma monocrática é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante a Súmula n.º 568, do STJ.

A propósito,
“conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(AgInt no AREsp n.º 2.370.463/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18.12.2023, DJe de 21.12.2023)
,
não há irregularidade no julgamento monocrático,
visto que a legislação processual permite ao relator julgar monocraticamente o recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal.
Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.”
(
ex vi
, N.U 1031073-95.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024) (grifo nosso).

Logo, as decisões monocráticas, como uma técnica de antecipação do julgamento colegiado, possuem validade como decisões do tribunal, e não apenas do relator. Por isso, o julgamento singular não contraria o princípio da colegialidade, caso se enquadre em hipótese legal.

Afinal, a colegialidade não tem valor absoluto e possui inúmeras exceções, criadas por várias reformas, que ampliaram os poderes do relator, conferindo-lhe a competência (como juiz natural) para decidir recursos meramente procrastinatórios e/ou em confronto com súmula ou com a jurisprudência do tribunal
ad quem.

A título de curiosidade, foi somente com a Reforma do CPC/1973, levada à efeito em 1995, que o julgamento monocrático atingiu um novo patamar de relevância e se difundiu entre os tribunais inferiores, ganhando destaque na doutrina e na jurisprudência. De fato, se na vigência do CPC/1939 o julgamento monocrático nos tribunais inferiores era limitado a um recurso de baixa incidência, os embargos de nulidade e infringentes, na era do CPC/1973 ele passou a ser aplicado também ao agravo de instrumento e, posteriormente, a todos os recursos (art. 557) e ao incidente de conflito de competência (art. 120, parágrafo único). Além disso, as modificações operadas no CPC/1973 corroboraram uma ideia há muito existente na doutrina, segundo a qual, o relator deve estar respaldado pela jurisprudência para poder legitimamente julgar um recurso de forma singular.
[1]

Desse modo, o julgamento monocrático não se mostra apenas uma possibilidade ao relator, mas também está pautado nos princípios constitucionais da celeridade e razoável duração do processo - decorrentes do direito inafastável de ação perante o Poder Judiciário, bem como representa a tendência legislativa.

Fosse pouco, já foi esclarecido que com a interposição do agravo interno, e seu consequente julgamento pelo órgão colegiado, sana eventual nulidade.

Como já mencionado, a Resolução TJ-MT/OE n.º 22, de 22.09.2022, que alterou, em parte, a Resolução TJMT/OE n.º 13/2020, para modificar a competência das Varas Cíveis da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT.

Nesse contexto, observa-se que compete a 3ª Vara Civil:
“processar e julgar os feitos que envolvem interessas das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal; Mandado de Segurança, feitos previdenciários da competência delegada e dar cumprimento às cartas precatórias, rogatórias e de ordem afetas à sua competência exclusiva”
Já, a 4ª Vara Cível, cabe
“processar e julgar os feitos cíveis em geral, mediante distribuição alternada e equitativa com a 1ª Vara Cível e dar cumprimento às cartas precatórias, rogatórias e de ordem afetas à sua competência exclusiva.”

Nos termos do art. 2.º, da Lei n.º 7.347, de 24.07.1985 (LACP), a ação civil pública deve ser julgada pela Justiça do Estado onde ocorrido ou venha a ocorrer o dano. Assim, tem-se o local do dano como critério para a fixação da competência territorial.

Incontroverso que a ação na defesa do meio ambiente tutela os interesses difusos, uma vez que o meio ambiente é a interação do conjunto dos elementos naturais, artificiais, culturais e do trabalho, ou seja, abrange a proteção de uma gama imensa de interesses difusos dentro de cada um dos elementos citados.

Da análise da situação posta
, depreende-se que a matéria trazida à análise ostenta natureza ambiental e que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTATO DE MATO GROSSO age em defesa do meio ambiente, atingido pelo desmatamento a corte raso de 65,3321 hectares.

Ressalta-se, por oportuno, que, de fato, nem sempre coincidem o interesse público primário e o secundário (aquele primeiro há de se traduzir no interesse da sociedade como bem geral ou como complexo de interesses coletivos prevalentes na sociedade, enquanto o segundo, nos interesses da Administração Pública como qualquer sujeito de direito), todavia, não é o caso dos autos.

Cabe relembrar que o art. 23, nos incisos VI, VII e IX, da Constituição Federal estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; preservar as florestas, a fauna e a flora; promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.

Para a efetivação da norma e desses princípios, é necessária a atuação concreta da Administração Pública, aqui incluídos todos os entes da Federação.

Como bem pontuado pelo Exmo. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, no precedente já mencionado,
“(...)
a competência se dá em razão da matéria que venha a interessar a Fazenda Pública.
O art. 225, caput, da Constituição Federal assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Portanto, em face do enunciado constitucional, é evidente o interesse do Poder Público em todos os seus níveis, na tutela e preservação do meio ambiente.”

Por fim,
convém frisar que o art. 64, §4.º, do CPC, consagrou o sistema da
“translatio iudicii”,
segundo o qual:
“salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.”

A esse respeito, a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“No novo diploma processual o tratamento passa a ser homogêneo, prevendo o art. 64, 4º, do Novo CPC que os atos praticados por juízo incompetente são válidos, devendo ser revistos ou ratificados (ainda que tacitamente) pelo juízo competente. Significa dizer que durante o período de trânsito dos autos, que compreende a remessa dos autos pelo juízo que se declarou incompetente e sua chegada ao juízo competente, todos os atos já praticados continuaram a gerar efeitos, ficando a continuidade da eficácia de tais atos condicionados à postura a ser adotada pelo juízo competente que receberá os autos”.
(in
Manual de Direito Processual Civil, vol. único, 8a ed., JusPodivm, p. 166, g.).

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

[1]
ROCHA, Felippe Borring. Algumas sugestões para aperfeiçoamento do julgamento monocrático do recurso nos tribunais portugueses. Civil Procedure Review, v. 11, n. 1, p. 378-384, jan.-abr. 2020. Disponível em:

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024